Tribunal: TJMT
Processo: 1001900-16.2022.8.11.0012
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001900-16.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MS CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 05.960.876/0020-66 (RECORRENTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), MAYKEL FRANCISCO GOMES - CPF: 702.217.311-72 (RECORRIDO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MATERIAL E MORAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO.

DEFEITO NO PRODUTO (CELULAR). RECUSA DE ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ENTREGA EM EMPRESA NÃO AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

As empresas indicadas no polo passivo da ação integram a cadeia de consumo do produto adquirido.

2.

Hipótese dos autos em que houve a recusa pelo consumidor em submeter o produto à assistência técnica especializada, bem ainda o entregou para exame de empresa não autorizada.

3.

Fatos constitutivos não evidenciados (art. 373, I, CPC).

4.

Recurso conhecidos e providos para julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inaugural, para condenar, solidariamente, as reclamadas a pagarem o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, bem como o importe
R$ 3.241,30 (três mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta centavos)
, a título de danos materiais.

MS CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos sob a assertiva da ausência de ato ilícito.

TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO, em suas razões recursais, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva; no mérito, julgar improcedentes os pedidos de danos materiais e morais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001900-16.2022.8.11.0012

Polo Ativo

TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Polo Passivo

MAYKEL FRANCISCO GOMES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Fato incontroverso nos autos é que o Reclamante adquiriu o aparelho celular junto às Reclamadas, ao qual apresentou problemas logo nos primeiros dias de uso. O cerne da demanda gira em torno, em síntese, do descontentamento do consumidor/Reclamante do produto adquirido das Reclamadas.

Em complementação, registro serem inegáveis os transtornos causados em decorrência do não reparo do produto no prazo ajustado, já que criou uma expectativa legítima de recebê-lo no prazo pactuado e ficou privado do bem, além de que, quando houve a entrega, o bem veio apresentando os mesmos problemas. O inadimplemento contratual por parte das Reclamadas ainda foi agravado pelo seu descaso na solução do problema.

[...]

Nesse contexto, não restam dúvidas quanto a obrigação das Reclamadas, mormente, porque no caso de vício de adequação do produto ou do serviço, é ônus de todos os fornecedores sanar o defeito relativo ao funcionamento, adequação do produto ou serviço que se propõe a comercializar, e, de imediato, sem qualquer custo adicional ao Consumidor, reputando-se nula a eventual cláusula de exoneração da responsabilidade.

Nesse passo, não há se olvidar que os fatos alinhavados na exordial apresentam-se verossímeis diante das assertivas de defesa das Reclamadas, porquanto a parte Autora tentou de todas as formas solucionar o deslinde da questão, e as Reclamadas nada fizeram para sanar os vícios/defeitos do produto de forma célere e sem maiores dificuldades, consequentemente implica em dizer que a parte Reclamante não foi atendida em tempo e modo como determina a Lei.

Demais disso, poderia as próprias Reclamadas ter se engajado na solução do problema apresentado pela parte Reclamante, e não imputar a responsabilidade exclusivamente ao fabricante do produto.

[...]

Diante do exposto e por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de:

A)
CONDENAR
as empresas Reclamadas a pagarem solidariamente a parte autora, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de dano moral, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

B)
CONDENAR
as empresas Reclamadas a pagarem solidariamente a parte autora a quantia de e
R$ 3.241,30 (três mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta centavos)
à título de restituição do produto defeituoso, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da compra produto, conforme nota fiscal juntada.

DETERMINO
, ainda, que a parte Reclamante coloque à disposição da Reclamada o produto defeituoso, devendo, para tanto, viabilizar a retirada quando da data e horário a ser convencionado entre as partes, mediante recibo a ser juntado aos autos, isso com o fim de evitar enriquecimento ilícito.

[...]”

Ilegitimidade passiva da recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
No caso dos autos, observa-se que a empresa MS CONNECT, local de venda aparelho, inclusive com os serviços da operadora, é parceira da empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A..

Daí porque ambas integram a cadeia de consumo,
vez que, pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, há a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços e obrigam-se de forma objetiva a reparar os danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço.

Por esses motivos, rejeito a preliminar.

Mérito da lide.
Em análise do quadro fático-probatório, vinga a pretensão recursal.

Não obstante as alegações da parte autora/recorrida, os documentos que acompanham a inicial não oferecem substrato para o seu pleito. Diferentemente, vão ao encontro das alegações de defesa.

Isso porque, no Id. 176661240, foi juntada declaração da empresa MS CONNECT no sentido de que houve a recusa de envio do aparelho à assistência pelo consumidor. Em sequência, laudo de empresa não autorizada em que indica a existência de defeito.

O Código de Defesa do Consumidor prevê os seguintes:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo.

[...]”

No caso, a parte autora/recorrida não disponibilizou o aparelho defeituoso à assistência técnica, bem ainda o colocou em empresa não autorizada. Além disso, o “laudo” apresentado não é dotado de informações suficientes a evidenciar o fato constitutivo.

Inclusive, em sede de contrarrazões, a parte recorrida não nega o fato de a empresa que emitiu o documento não ser autorizada.

Nessa intelecção, firmam-se julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA AUTOMOVEL - ALEGAÇÃO DE VÍCIO - PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VÍCIO NÃO COMPROVADO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigos. 6º, VIII e 14 do CDC), é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pelo recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC.

3. O art. 18 do CDC confere ao consumidor a possibilidade de optar pela substituição do produto por um novo ou pela restituição do valor desembolsado, desde que o vício não seja sanado no trintídio legal.

4. Não oportunizado o reparo, por meio do envio do produto à assistência técnica, não há como acolher o pleito de restituição do valor.

5. Nesse cenário, não pratica ato ilícito a empresa que nega a restituição do valor ou a substituição do bem, pois não lhe foi oportunizada a tentativa de reparo do vício.

6. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se necessária a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(TR-MT, N.U 1050099-73.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DEFEITOS NO PRODUTO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DO PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1002029-45.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. CELULAR. PRODUTO DENTRO DA GARANTIA. NECESSIDADE DE O CONSUMIDOR OPORTUNIZAR O CONSERTO, NO PRAZO LEGAL. NEGATIVA DE ENVIO. SEGUNDO VÍCIO NÃO COMPROVADO. APLICABILIDADE DO ART. 18, § 1.º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual o Recorrido TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS postula pela devolução do valor adimplido pela aquisição de um celular que apresentou defeito no prazo de garantia, bem como reparação pelos danos morais sofridos.

2. Em casos de vício do produto, o artigo 18 do Código Consumerista prevê a possibilidade do fornecedor sanar o defeito no prazo de 30 (trinta dias), sendo necessária a sua disponibilização para conserto.

3. No caso, a própria consumidora afirma que após enviar o celular para reparo, o produto fora-lhe devolvido após 19 (dezenove) dias. Portanto, fora observado o prazo legal pela fabricante. Além disso, a consumidora afirma que a despeito da devolução do produto pela assistência técnica, constatou um novo defeito e que, ao entrar em contato, recebera a notícia de que teria que enviar o celular novamente para reparo, o que fora negado.

4. É dizer, em relação ao suposto segundo vício, não há nenhuma prova nos autos, senão a mera alegação da consumidora, já que negou o envio do produto à assistência técnica.

5. Repise-se, uma vez mais, que o direito à uma das opções do art. 18, §1º, do CDC somente surge para o consumidor após a ausência de reparo no prazo de 30 (trinta) dias.

6. Dessa forma, restando incontroverso que a consumidora não oportunizou a empresa Recorrente o conserto do bem, nos termos do art. 18, § 1.º, do CDC, descabe a restituição do valor pago pelo produto e a reparação por danos morais.

5. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1023695-48.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

A inversão do ônus probatório não é absoluta e muito menos exime o autor de produzir a prova que lhe cabe. No caso em questão, a própria documentação acostada com a inicial evidencia a ausência de envio à assistência, quebra da garantia do produto e, por consequência, não oferece suporte para a prova do fato constitutivo (art. 373, I, CPC).

Dessa forma, é impositivo o julgamento de improcedência, em razão de que o quadro fático-probatório não evidencia falha na prestação do serviço.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais (art. 487, I, CPC).

Sem custas nem honorários advocatícios ante o êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023